Tribunal: TJMT
Processo: 1045191-91.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045191-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA TOLEDO - CPF: 008.713.711-97 (RECORRENTE), LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO - CPF: 632.194.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento de determinação judicial para emenda da inicial quanto à comprovação de endereço.

Fato relevante. Parte autora apresentou CNH, declaração unilateral de residência e ficha funcional, sem comprovação idônea de domicílio ou vínculo com titular de comprovante em nome de terceiro.

Decisão anterior. Juízo de origem reconheceu o descumprimento da determinação judicial e a ausência de elementos aptos a aferir a competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar o endereço e permitir a verificação da competência territorial, afastando o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando não cumprida a determinação de emenda.

Os documentos juntados não comprovam de forma objetiva o domicílio da parte autora. Declaração unilateral não supre a exigência judicial.

A ausência de comprovação idônea impede a aferição da competência territorial no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inexistência de erro de premissa fática. Fundamentação suficiente da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Jefferson de Souza Toledo contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento idôneo à determinação de emenda da inicial relativa à comprovação de endereço da parte autora.

Consta dos autos que o Juízo de origem determinou a apresentação de comprovante de residência em nome do autor ou, se em nome de terceiro, prova do vínculo com o respectivo titular. Em resposta, o autor protocolizou manifestação de “emenda à inicial – comprovação de endereço”, na qual informou residir temporariamente em imóvel de terceiros, requereu a aceitação de termo de declaração de residência firmado por si, e juntou CNH e ficha funcional, sustentando que tais documentos, somados, seriam suficientes para demonstrar sua vinculação territorial com a comarca de Várzea Grande/MT.

O Juízo a quo, todavia, entendeu não atendida a diligência, assinalando que não houve comprovação idônea do endereço nem do vínculo com o titular do comprovante
apresentado, circunstância que impediria a aferição da competência territorial, razão pela qual exting
uiu o feito sem exame do mérito
.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, que: houve efetivo atendimento ao despacho de emenda; a sentença incorreu em erro de premissa fática, ao tratar o caso como se inexistisse manifestação nos autos; a decisão estaria baseada em modelo padronizado, inclusive por mencionar ausência de manifestação quanto à exclusão de terceiro estranho à lide; e a declaração de residência, a CNH e a ficha funcional deveriam ter sido aceitas como meios idôneos de demonstração do domicílio, em atenção aos princípios da sim
plicidade e do acesso à justiça
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a ordem de emenda foi clara, que a exigência de comprovante idôneo não constitui formalismo estéril, e que a documentação apresentada traduz apenas declaração unilateral do próprio interessado, sem elementos externos verificáveis bastantes a comprovar o endereço ou o vínculo com terceiro, o que legitima o indeferimento da inicial na forma do art. 321, parágrafo único, do
CPC .

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Do indeferimento da petição inicial

A controvérsia recursal é estritamente processual e cinge-se a verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida diante do alegado cumprimento da diligência de emenda.

A resposta, a meu sentir, é positiva.

O ponto de partida é objetivo: o Juízo de origem determinou que a parte autora apresentasse comprovante de residência válido, admitindo, se o documento estivesse em
nome de terceiro, a correspondente demonstração do vínculo. A própria petição de emenda reconhece esse conteúdo da ordem judicial, ao consignar expressamente que “o Juízo determinou que o Requerente apresentasse comprovante de residência em seu nome ou, caso estivesse em nome de terceiro, comprovasse o vínculo com este”.

Em cumprimento à diligência, o recorrente não apresentou comprovante de residência em seu nome. Tampouco trouxe documento externo apto a demonstrar o vínculo jurídico ou fático com o titular de eventual residência de terceiro. O que juntou foi: CNH, termo de declaração de residência firmado pelo próprio requerente e ficha funcional com indicação de lotação.

Esses documentos, porém, não satisfazem a exigência judicial tal como formulada.

A declaração de residência é ato unilateral do próprio interessado. Seu conteúdo, embora possa revelar narrativa plausível, não se reveste, por si só, da objetividade necessária para substituir o comprovante exigido ou demonstrar vínculo com terceiro. A CNH, por sua vez, é documento pessoal de identificação e habilitação; não comprova, automaticamente, a atualidade do domicílio processual questionado na emenda. Já a ficha funcional apenas indica a lotação do servidor, servindo, quando muito, como dado periférico de proximidade geográfica, mas não como prova bastante de residência efetiva no endereço indicado. O próprio recorrente reconheceu essa limitação ao sustentar que a ficha funcional poderia servir como “confirmação complementar” e ao requerer, subsidiariamente, que o endereço funcional fosse considerado el
emento adicional de verificação
.

Em outras palavras, houve manifestação formal, mas não houve cumprimento substancial suficiente da ordem de emenda.

Por isso, não procede a alegação de erro de premissa fática. A sentença não se invalida pelo simples fato de existir petição de emenda nos autos, quando o conteúdo dessa petição se mostra incapaz de satisfazer a exigência feita pelo Juízo. Nessa hipótese, a conclusão judicial de que a diligência não foi atendida deve ser compreendida em sentido material, e não meramente cronológico ou cartorário. Foi precisamente essa a linha sustentada nas contrarrazões, ao afirmar que o “cumprimento insuficiente” equivale,
para os fins do art. 321, parágrafo único, do CPC, ao não cumpr
imento da determinação judicial
.

Também não vislumbro nulidade por deficiência de fundamentação.

A motivação central da sentença é clara, direta e juridicamente adequada: a parte autora foi intimada para apresentar comprovante de residência idôneo, admitindo-se documento em nome de terceiro desde que comprovado o vínculo; tal comprovação não foi produzida; sem essa definição mínima do domicílio, resta prejudicada a verificação da competência territorial; logo, justifica-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma dos
arts
. 321, parágr
afo único, e 485, I, do CPC
.

No âmbito dos Juizados Especiais, a simplicidade procedimental não elimina a necessidade de observância de requisitos mínimos de segurança e de correta fixação da competência. A exigência de demonstração idônea do domicílio não traduz formalismo vazio; visa impedir incerteza quanto ao juízo competente e coibir manipulações artificiais do foro. Essa compreensão, aliás, é expressamente adotada tanto na sentença quanto nas contrarrazões e foi reproduzida nos autos como tese de julgamento apta a
embasar a manutenção do
decisum
.

Assim, não se mostra possível acolher a pretensão recursal de anular a sentença para retorno dos autos à origem. A providência adequada, diante do quadro verificado, era mesmo o indeferimento da petição inicial, sem prejuízo de que a parte, querendo, proponha nova demanda munida de documentação apta a suprir a irregularidade processual então constatada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026